Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702804-93.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: CRISTHIANE SILVA GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE MÚTUO. PENHORA DE CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PARA PLANO DE BENEFÍCIOS DE ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELA DO CRÉDITO EXEQUENDO. VERBA ACESSÓRIA. 1. Não afastam a natureza previdenciária e alimentar do saldo existente na conta da participante do plano de previdência complementar de aposentadoria qualquer desligamento ou a faculdade de resgate de tal verba. 2. Apesar de a regra da impenhorabilidade poder ser excepcionada no tocante aos honorários advocatícios, por ostentarem natureza alimentar, não há de se falar em preferência no pagamento destes, dada sua natureza acessória ante o crédito principal. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos artigos 85, §14, e 833, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de penhora da reserva de fundo de previdência privada de participante desligado, ao argumento de que a natureza alimentar estaria configurada. Assevera, outrossim, que a regra da impenhorabilidade absoluta de rendimentos de caráter alimentar vem sendo mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça na hipótese de penhora para pagamento de honorários advocatícios, uma vez que se trata de verba de natureza alimentícia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024